Tribunal: TJES
Processo: 5043764-74.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043764-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FIGUEIREDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO JUDICIAL. GENITOR DOS CONDUTORES. AÇÃO PROCEDENTE PARA ATRIBUIR AO TERCEIROS INTERESSADOS A PONTUAÇÃO REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO INDICADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5043764-74.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FIGUEIREDO

SENTENÇA: DRª. RITA DE CASSIA DE SOUZA LAKATOS

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO JUDICIAL. GENITOR DOS CONDUTORES. AÇÃO PROCEDENTE PARA ATRIBUIR AO TERCEIROS INTERESSADOS A PONTUAÇÃO REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO INDICADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte ação movida pelo autor em face do DETRAN, referente à transferência de pontuação em decorrência de multas de trânsito aos verdadeiros condutores, bem como determinou a exclusão dos efeitos relacionados a tais multas no prontuário do autor. O DETRAN suscita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, litisconsórcio passivo necessário, incompetência do juízo, e no mérito argumenta pela preclusão administrativa para revisão da legalidade do AIT lavrado por outro órgão e ausência de provas suficientes para amparar a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, litisconsórcio passivo necessário e (ii) se há prova suficiente para sustentar a pretensão de transferência de pontuação entre os autores da presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As suscitações de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir dos recorridos e litisconsórcio passivo necessário merecem apreciação com base na narrativa exposta na petição inicial (teoria
in status assertiones
), de modo que – havendo exposição clara da delimitação das condutas, bem como prova documental que a sustente –, não cabe ao órgão julgador acolhê-las nesta etapa da demanda. Além disso, evidente que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo incumbem ao DETRAN, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir, afastando-se as preliminares levantadas. Não havendo necessidade de inclusão de órgão federal autuador no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da justiça estadual. Não há ausência de dialeticidade quando as razões recursais apresentas impugnam de forma coerente e dialética as razões de decidir adotadas pelo juízo sentenciante.

4. A presença do real condutor no polo ativo da demanda com assunção de responsabilidade pela multa de trânsito evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil. Não é coerente que o recorrido seja penalizado por infração praticada por terceiro. Esvaziamento do prazo administrativo não impede reanálise no âmbito judicial diante da inafastabilidade do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do DETRAN improvido, mantendo-se integralmente a sentença impugnada.

Tese de julgamento: “Não deve ser impedida a transferência de pontuação em razão de multa de trânsito ao real condutor por conta do mero escorrimento do prazo administrativo nos casos em que há prova suficiente de quem realmente deveria ser penalizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 257, §7º.

Jurisprudência relevante:
TTJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA FIGUEIREDO, LUCAS ZOUAIN FIGUEIREDO, PEDRO ZOUAIN FIGUEIREDO em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, em que a parte autora José Joaquim relata que embora conste como proprietário dos veículos, os possuidores e verdadeiros condutores são seus filhos, que também figuram como autores. Informa que as três infrações do período de 2020 não foram recebidas em tempo hábil para realizar as indicações de condutor pertinentes: i) veículo placa ODD4461, dirigido por Pedro, na data de 19/04/2020, infrações T210058005 e T208534326; ii) veículo placa QRH8H51, dirigido por Lucas, que cometeu a infração R474018849 de 11/06/2020.

Pede, em síntese, que seja concedida a antecipação de tutela, determinando ao Detran/ES a imediata suspensão do Processo administrativo n. 2023-BPMF7, bem como a exclusão das multas T210058005 e T208534326 e R474018849 do prontuário do requerente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10111596), julgando a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, determinando a autarquia estadual de trânsito (DETRAN/ES) que promova, em seu sistema, as alterações alusivas às multas e pontuações correspondentes para os prontuários dos condutores indicados neste feito: i) devem as pontuações de referidas infrações T210058005 e T208534326 serem transferidas da CNH de Jose Joaquim de Almeida Figueiredo para o de Pedro Zouain Figueiredo (CNH 1995034901) (declaração e CNH - ID. 35873938); ii) deve a pontuação de referida infração R474018849 ser transferida da CNH de Jose Joaquim de Almeida Figueiredo para o de Lucas Zouain Figueiredo (CNH 05028551520) (declaração e CNH - ID. 35873938); iii) bem como providenciado pela autarquia a exclusão das pontuações destas infrações do procedimento de suspensão do direito de dirigir aberto contra Jose Joaquim de Almeida (PROCESSO 2023-BPMF7), para que surta os efeitos legais cabíveis. JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Nas razões recursais, o DETRAN (ID 10111597) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ausência de interesse da parte autora, bem como, preliminar de litisconsórcio passivo. preclusão administrativa para revisão da legalidade do AIT lavrado por outro órgão e ausência de provas suficientes para amparar a pretensão autoral.

Contrarrazões ID 1011600

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, na medida em que não obstante a autuação apontada na petição inicial ter sido aplicada por outro órgão, o que se questiona, repita-se é a nulidade do processo administrativo, que foi instaurado pelo Detran/ES.

Assim, o recorrido é legítimo para figurar no polo passivo da ação. Neste sentido temos:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário -
in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.

Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.
Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ. 2. Afastamento da alegação de falta de interesse de agir - ao contrário do que faz crer o apelante, que o impetrante recorrido possui interesse processual com o processamento e julgamento desta demanda, na medida em que sua pretensão inicial não se direciona a nulidade das multas e sim na determinação de que o Detran/ES renove sua CNH, especialmente por reconhecimento expresso de terceiro como real infrator, o que acarreta o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

Afasto
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Entendo que o autor não pretende desconstituir o auto de infração, mas sim, indicar o condutor. Neste sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN-PR. AÇÃO ANULATÓRIA . SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA . AUTOR QUE NÃO PRETENDE DESCONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO. LITISCONSÓRCIO COM ÓRGÃO AUTUADOR DESNECESSÁRIO. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ QUARTA TURMA RECURSAL GABINETE DO JUIZ DE DIREITO RELATOR Página 2 de 5

(TJ-PR - RI: 00010955720208160159 São Miguel do Iguaçu 0001095-57.2020.8.16 .0159 (Decisão monocrática), Relator.: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 26/02/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2021)

Em virtude do afastamento do litisconsórcio necessário, entendo que faz sentido também o afastamento da ilegitimidade passiva, já que por o DETRAN ser legítimo na demanda, a competência é da Justiça Estadual.

Passo à análise do mérito.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de transferência das infrações de trânsito pela via judicial após o término do prazo administrativo para indicação do condutor.

Em se tratando de indicação de real condutor, o art. 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo que foi multado não impede que o interessado deduza a sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CF).

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB.
PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL.
QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que
o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial
. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que
a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. Isso porque,
em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88
. 2. Apelação provida. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8). Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa,
uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art. 257, §7º, do CTB), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF
). Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional.Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021). (destaquei).

Ademais, a presença de declaração assinada pelo real condutor, com assunção de responsabilidade evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que a autora/recorrente seja penalizada por infração praticada por terceiro.

Em igual sentido, o TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (destaquei)

Ademais, no meu entendimento, a alegação do requerido de que a possibilidade de indicação do real condutor pela via judicial após o transcurso do prazo administrativo para tanto implicará num cenário de absoluta impunidade não procede, haja vista ser um absoluto contra senso o pensar que referido prazo somente começa a transcorrer antes que o órgão competente tenha inequívoca ciência do efetivo responsável pelas infrações.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de modo a possibilitar a transferência das infrações para o real condutor/infrator.

Por fim, ressalta-se que esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5016289-46.2023.8.08.0024, de relatoria do Dr. THAITA CAMPOS TREVIZAN, ocorrido em 15/05/2024 e (2) Recurso Inominado n. 5029966-47.2022.8.08.0035, de relatoria do Dr. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Data: 22/03/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)